Tribunal: TJDFT
Processo: 0714613-30.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFIGURADA. ART. 85, §1o, CPC. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO DEVIDO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. O artigo 85, § 1o, do CPC, determina que são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
3. Interposta apelação em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu prematuramente o feito, sem resolução do mérito, tendo sido apresentadas as contrarrazões, aperfeiçoou-se a relação processual, justificando a condenação em honorários advocatícios.
4. Comprovada a omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, deve o julgado embargado ser integrado nesse ponto.
5. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.